Tribunal: STF
Processo: HC 108010
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.



    1. Não caracterizada a desídia na tramitação da ação penal em primeira instância.



    2. Adoção de medidas possíveis para a prolação da sentença com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a complexidade em concreto do trâmite da ação. Não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa.



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes.



    4. Ordem denegada.